Tribunal: STF
Processo: HC 231981
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Reiteração da insurgência contra despacho da Presidência do Supremo Tribunal Federal sobre distribuição de processo. Irrecorribilidade. Ausência de conteúdo decisório. Ato de mero expediente. Organização interna. Precedentes. Não conhecimento.



    Vistos etc.



    1. Reitera, o agravante, insurgência (edoc. 13; Id: f52d884f) veiculada “contra despacho proferido por esta Presidência, em 08.9.2023, pelo qual determinada a manutenção da relatoria do presente writ ao Ministro Luís Roberto Barroso”, a qual restou devidamente apreciada, em 19.9.2023, oportunidade em que, na esteira dos precedentes da Presidência desta Suprema Corte, não conheci do pedido.



    É o breve relato.



    Decido. 



    2. Consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, despachos destituídos de conteúdo decisório, v.g.despacho pelo qual reconhecida, ou não, a existência de prevenção, não são passíveis de impugnação, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso”).



    3. Com efeito, comandos de tal natureza consubstanciam atos de mero expediente, relativos à organização interna desta Suprema Corte, e como tal, são insuscetíveis de causar prejuízo às partes, a acarretar a incognoscibilidade dos eventuais recursos interpostos. Nesse sentido: HC 126022 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski - Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2015; AI 608833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski - Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.2.2015; AP nº 493 AgR-segundo, Relator Ministro Ayres Britto - Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.11.2012; MS 28847-AgR, Relator Ministro Cezar Peluso - Presidente, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011; RE 631.857-ED, Relatora Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 23.5.2018; bem como HC 222524 ED, DJ de 09.12.2022, e Rcl 55269 AgR, DJ de 10.11.2022, ambos sob a minha relatoria.



    Ante o exposto, não conheço.



    À Secretaria Judiciária, a fim de que restitua os autos ao Ministro Luís Roberto Barroso - Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente